Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-84.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002365-84.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.274.911-18 (APELADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que condenou o Apelante a indenizar o Apelado por danos morais em decorrência de invasão à sua conta na rede social (Instagram), utilizada por terceiro para aplicar golpes financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há falha na segurança da plataforma do Apelante, caracterizando a responsabilidade objetiva pelos danos causas em virtude da invasão da conta do Apelado; e (ii) verificar se o valor estabelecido à título de indenização por danos morais deve ser reduzido, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Apelante é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe responder pelos danos causados

ao Apelado devido
à
falha na seguran
ç
a de sua plataforma que permitiu a invas
ã
o da conta.

A vulnerabilidade do sistema, que possibilita o acesso de terceiros ao perfil do Apelado, configura falha na prestação do serviço, independentemente da culpa, sendo insuficiente o argumento de culpa exclusivo de terceiro, pois a segurança do perfil é obrigações do provedor do serviço.

A ausência de bloqueio imediato da conta invadida, mesmo após notificação pelo Apelado, evidencia a desídia do Apelante no atendimento ao consumidor, reforçando a falha no suporte oferecido e a responsabilidade pelas reparações dos danos causados.

O fato de o Apelado não ter ativado a autenticação em dois fatores não exclui a responsabilidade do Apelante, pois cabe a ele garantir a segurança do serviço de forma abrangente e, caso a autenticação em dois fatores fosse essencial, deveria ser obrigatória para a ativação da conta.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo para o caso, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, de modo a evitar enriquecimento sem causa e adequar a indenização aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falha na segurança do sistema que permite a invasão de conta de rede social caracteriza defeito na prestação do serviço, assumindo a responsabilidade objetiva do provedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falta de ativação de recurso opcional de segurança pelo usuário (autenticação em dois fatores) não exclui a responsabilidade do provedor pela invasão, cabendo a isso garantir a proteção dos dados do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, contra a sentença proferida pela 3ª Vara de Cível de Várzea Grande – MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1002365-84.2024.8.11.0002, ajuizada por
RICARDO CARLOS DA SILVA JUNIOR
.

Na origem, o Autor/Apelado afirmou que teve a sua conta na rede social Instagram (perfil @ri_ca_rdo_277_88_) hackeada por terceira pessoa supostamente chamada “Emily Saunders” (perfil @coach_emily01), a qual realizou postagens se passando pelo Recorrido na tentativa de aplicar golpes em terceiros.

Alegou que denunciou a conta @coach_emily01, contudo não obteve retorno da plataforma para recuperação do seu perfil.

Na contestação (id. 242258178) o Requerido/Apelante sustentou a ausência de responsabilidade do provedor pelo suposto comprometimento do acesso, que o usuário do serviço é responsável por seu login e senha, e o problema pode ter diversas origens, não podendo ser presumido eventual vício de segurança do serviço.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o Apelante a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões (id. 242258194), o Apelante defende que oferece um serviço seguro aos seus usuários, disponibilizando de forma clara quais providências devem ser tomadas para manter uma conta segura e evitar situação como no caso em comento.

Aduz que o ocorrido pode ser decorrência de inúmeras causas que fogem da gerência do provedor, não podendo ser presumida a falha na prestação do serviço.

Explana que a jurisprudência pátria tem decidido pela ausência de responsabilidade do provedor quando da ocorrência de fato de terceiro que não se confunde com falha na segurança da plataforma mantida pelo Apelante.

Explana que não foi indicada pelo Apelado uma conta segura para recuperação do acesso, como forma de garantir a segurança informática do Apelado e demais usuários.

Argumenta que é descabida a condenação ao pagamento de indenização, ante a ausência de ato ilícito por parte do Recorrente.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pugna ainda pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, afastando-se as astreintes, tendo em vista a necessidade de indicação pelo Apelado de e-mail seguro para recuperação do acesso.

Contrarrazões acostadas em id. 242258200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à averiguar se houve falha na prestação do serviço por parte do Apelante que possibilitou a invasão ao perfil de rede social do Apelado, e se isso caracteriza motivo para reparação por danos morais.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor cabe ao Réu/Apelante.

Analisando o conjunto probatório, resta demonstrado que de fato o Recorrido teve a sua conta do Instagram (perfil @ri_ca_rdo_277_88_) invadida por um terceiro que estaria utilizado o perfil para aplicar golpes financeiros. Vejamos:

Da mesma forma, o Apelado comprova que denunciou o perfil que foi utilizado para invadir o seu (id. 242256686 – pág. 09) e que tentou notificar o Apelante extrajudicialmente por email e pessoalmente, contudo não obteve êxito (id. 242256690 e id. 242256689).

Em que pese os argumentos do Apelante, a vulnerabilidade do sistema de sua plataforma que possibilita a invasão por terceiros a um perfil, configura-se falha na prestação de serviço.

Além disso, destaca-se que cabia ao Recorrente oferecer um suporte adequado que atendesse as demandas de seus usuários, haja vista que mesmo cientificada da existência da invasão informática e a utilização da conta por terceiros não se tem notícia se a plataforma efetivamente bloqueou/suspendeu a conta em questão até a averiguação do fato.

Ademais, não se mostra cabível o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois a fraude somente foi possível devido à falha na segurança do aplicativo, que possibilitou a invasão na rede social da parte Apelada/Autora.

Dessa forma, o serviço prestado pelo Apelante foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder pelo dano causado, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do referido Código.

Convém registrar que o fato do Recorrido eventualmente não ter ativado o requisito adicional de segurança denominado “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade do Recorrente, uma vez que se a única forma de manter a segurança conta fosse através de tal requisito, ele deveria ser obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional.

Destarte, é a empresa apelante que tem o dever de impedir a atuação de hackers/fraudadores em seu sistema, e não transferir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela tomada de providências de segurança.

Diante deste contexto, resta em evidência a falha na prestação do serviço do Apelante, impondo a responsabilização da pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAIL “INSTAGRAM”. CONTA HACKEADA. APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. “Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.”
(TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)
3. A empresa provedora do serviço não pode transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, de forma que no caso não há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1000619-70.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL -
INSTAGRAM

HACKEADO
- PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (
instagram

hackeado
), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1010411-33.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL – INSTAGRAM HACKEADO – PERFIL PROFISSIONAL –APLICAÇÃO DE GOLPES – DANO MORAL CONFIGURADO – – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, fundada na teoria do risco da atividade. Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor que não oferece o nível de segurança esperado e não resolve administrativamente o problema relacionado ao bloqueio de acesso ao perfil no Instagram, especialmente considerando que tal bloqueio ocorreu em decorrência da invasão da conta por golpistas, os quais praticaram atos ilícitos, prejudicando tanto a reputação da autora quanto sua atividade profissional. (...). (N.U 1009900-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

No qu
e concerne ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Nesse ponto, verifico que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 8.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda que no presente caso tenha se constatado a invasão à rede social do Autor/Apelado e a utilização destas por terceiros, não há outros fatos que demonstrem maiores ofensas à sua honra, de modo que entendo que a indenização deve ser readequada para evitar enriquecimento injusto.

Portanto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao caso, impondo-se a reforma da sentença apenas neste ponto.

Por fim, a sentença de primeiro grau não aplicou multa ao Apelante,
razão pela qual incabível eventual discussão nesse sentido
, cabendo ao Recorrente comprovar o cumprimento da obrigação fazer nos autos, após a indicação do “e-mail seguro” por parte do Recorrido, conforme informado pelo Recorrente na apelação (id. 242258194).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
em parte ao recurso interposto para reformar a sentença de origem apenas para fixar o quantum indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), permanecendo inalterados os demais termos.

Considerando que a Autor/Apelado se sagrou vencedor na maior parte de seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo que
mantenho
a sucumbência conforme fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024